Tribunal: TCU
Processo: 002.303/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Solicitação de esclarecimentos subscrita pela Advocacia-Geral da União acerca de condenação de ex-gestor púbico em duplicidade, pelo mesmo fato, mediante, respectivamente, os Acórdãos 2800/2018  1a Câmara (de minha relatoria) e 431/2018  2a Câmara (rel. Min-Subst. André de Carvalho).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação de esclarecimentos subscrita pela Advocacia-Geral da União acerca da condenação de ex-gestor público em duplicidade nos TCs Processo 023.721/2014-6 e Processo 025.736/2015-9 , pelo mesmo fato irregular, mediante, respectivamente, os Acórdão 2800/2018-TCU-Primeira Câmara (de minha relatoria) e 431/2018 - 2a Câmara (rel. Min-Subst. André de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a nulidade do Acórdão 431/2018-TCU-Segunda Câmara e de todos os atos dele decorrentes, proferidos nos autos do TC- Processo 025.736/2015-9 , com fundamento nos arts. 174 e 175 do Regimento Interno/TCU; 9.2. juntar cópia deste Acórdão ao TC- Processo 025.736/2015-9 ; e 9.3. notificar a Procuradoria-Regional da União da 5a Região/Núcleo Especializado (PRU5R/CORAT/NUESP) acerca desta Decisão.